Tribunal: TJDFT
Processo: 0716854-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716854-72.2022.8.07.0006 RECORRENTE: MARIA CISLENE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. FUNDAMENTOS DEDUZÍVEIS EM PROCESSO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. CPC/15, ART. 508. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da r. sentença que, em sede de querela nullitatis, extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento da existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC/15. 2. A coisa julgada material, conceituada como sendo “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, configura-se pela existência de identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, c/c art. 502 do CPC/15. 3. A Apelante alega a ausência de coisa julgada, sob o fundamento de que a causa de pedir aduzida na querela nullitatis anteriormente ajuizada (Proc. 0705414-16.2021.8.07.0006) era a inexigibilidade do título executivo objeto da Execução no 0708287-91.2018.8.07.0006, referente à cobrança de taxas condominiais, em virtude da ilegalidade da constituição do condomínio no qual o imóvel está localizado; enquanto, no presente feito, a causa de pedir é a inexigibilidade do título executivo objeto da Execução no 0708287-91.2018.8.07.0006, diante da nulidade do instrumento particular de cessão de direitos para negociação de terrenos em loteamento irregular; da existência de venda a non domino; e da decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Federal do DF, na Ação Cautelar no 2000.34.00.044686-0, determinando a suspensão dos efeitos da matricula no 145.885 e sobrestando qualquer registro, desde 13/3/2001. 4. Contudo, as questões aduzidas na presente querela nullitatis integram a causa de pedir da ação anterior (Proc. 0705414-16.2021.8.07.0006), na medida em que poderiam e deveriam ter sido nela apresentadas, sob consequência de incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC/15, nos seguintes termos: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 5. Ademais, as partes são idênticas e, em ambos os processos, o pedido é o mesmo, qual seja, a declaração de nulidade da r. sentença proferida na Execução de taxas condominiais (Proc. no 0708287-91.2018.8.07.0006), com o fito de afastar a cobrança da dívida. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 503, §1o, inciso I, e 927, incisos I e III, ambos do mesmo diploma legal, aduzindo que a coisa julgada se restringe aos limites das questões decididas. Argumenta que se houver cumulação de pedidos na ação originária e não se verificar qualquer espécie de decisão acerca de um deles, mesmo que implicitamente, descabe falar em coisa julgada, não havendo óbice a que tal pleito seja discutido em nova relação processual. Afirma que a causa de pedir deduzida na querela nullitatis anteriormente ajuizada (Proc. 0705414-16.2021.8.07.0006) era a inexigibilidade do título executivo objeto da Execução no 0708287-91.2018.8.07.0006, referente à cobrança de taxas condominiais, em virtude da ilegalidade da constituição do condomínio no qual o imóvel está localizado, enquanto, no presente feito, a causa de pedir é a inexigibilidade do título executivo objeto da Execução no 0708287-91.2018.8.07.0006, diante da nulidade do instrumento particular de cessão de direitos para negociação de terrenos em loteamento irregular; da existência de venda a non domino e da decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Federal do DF, na Ação Cautelar no 2000.34.00.044686-0, determinando a suspensão dos efeitos da matricula no 145.885 e sobrestando qualquer registro, desde 13/3/2001. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJRJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 503, §1o, inciso I, e 927, incisos I e III, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir” (AgInt no REsp n. 2.001.022/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030